Tribunal: TJBA
Processo: 0570811-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570811-80.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESPOLIO DE MAURICIO JOSE DE CARVALHO Advogado(s): EUGENIO ESTRELA CORDEIRO APELADO: VALDELICE MELO DOS SANTOS e outros Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS NA EXORDIAL, NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. EXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA, NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, PRESENTES. REQUISITOS PARA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, AUSENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0570811-80.2018.8.05.0001, da Capital, em que figuram como APELANTE o ESPÓLIO DE MAURÍCIO JOSÉ DE CARVALHO e como APELADAS VALDELICE MELO DOS SANTOS e ELISETE SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.